Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. DESCONTOS ALÉM DA MARGEM CONSIGNÁVEL IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA POR MUTUANTE. LIMITAÇÃO NÃO OBSERVADA. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS MUTANTES. PARCELAS IMPLANTADAS EM FOLHA. CONFORMAÇÃO AO LIMITE PERMITIDO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA URGENTE DE CÁRATER ANTECIPATÓRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS CONSIDERADOS GLOBALMENTE. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO MEDIANTE PONDERAÇÃO ISOLADA DO MÚTUO. LEGITIMIDADE. DESCONTOS DERIVADOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRIVILEGIAÇÃO. INTERSECÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.877.113/SP). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
2. Aferido que os descontos derivados dos contratos de empréstimo consignado confiados ao servidor, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançam importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, legítima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos apenas os descontos compulsórios (Lei Complementar no 840/11, art. 116, §§ 1o e 2o; Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10), no ambiente de tutela provisória, diante da presença da plausibilidade do direito invocado e do risco de advir ao mutuário danos de difícil reparação se preservada a situação até o desate da lide.
3. O mutuário que, gerindo desordenadamente sua economia pessoal, contrai empréstimos diversos junto a instituições distintas, é alcançado pela limitação que apregoa que as prestações do mútuo realizado mediante a consignação das prestações em folha de pagamento sejam limitadas ao equivalente à margem consignável – 30% dos rendimentos -, de forma ponderada, pois essa modulação, coadunada com os princípios do endividamento responsável e da prevenção do superendividamento ativo, deve ser considerada de forma individualizada, ou seja, em face de cada mutuante, e não mediante o somatório das obrigações derivadas dos mútuos fomentados indistintamente por mais de um agente financeiro.
4. Aferido que os descontos voluntários implantados na folha de pagamento do mutuário derivam de mútuos fomentados por instituições financeiras distintas, extrapolando um deles, quando apreciado individualmente, o limite legalmente estabelecido, deve ser modulado, com o ajustamento das parcelas ao percentual tolerado, de molde a ser conciliado o princípio da força obrigatória do contrato com os princípios da lealdade e da boa-fé que também o informam, e, precipuamente, preservado o princípio da legalidade, pois apenas dentro dos contornos legais é que a autonomia contratual pode vicejar.
5. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Maioria.